Tribunal: STF
Processo: RE 350556
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
        A questão acerca do cabimento do recurso trabalhista está
 afeta à
norma processual, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário por
alegação de ofensa direta a dispositivo da Constituição
Federal.
        Agravo regimental não provido.